Tribunal: TJDFT
Processo: 0745273-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745273-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pela embargante (id 67117426), não conheço dos declaratórios (id 66406940). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator